Tribunal: TJPA
Processo: 0805580-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805580-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: DEYLSON SANTOS DE MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06
.

VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
INOCORRÊNCIA
.
NOS TERMOS DO ART. 385 DO CPP A OPINIÃO MINISTERIAL NÃO VINCULA O MAGISTRADO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

INOCORRÊNCIA
.

PACIENTE
QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

Tendo permanecido
o réu preso durante toda a instrução criminal, em razão de prisão cautelar, e não tendo sido demonstradas circunstâncias de fato e de direito que autorizem a concessão de liberdade, não se verifica na hipótese o alegado constrangimento ilegal.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19.
IMPROCEDENTE
.
Na

hipótese,

não

há

situação

excepcional que

autorize

a

concessão

de

prisão

domiciliar.

Ressalto, contudo, a necessidade de o paciente ser mantido em regime prisional compatível com aquele determinado na sentença, devendo o mesmo ser imediatamente encaminhado ao regime semiaberto, caso ainda não esteja sob este regime, visando tal decisão a inocorrência de constrangimento ilegal ou violação a direito do paciente.

ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. Mairton M. Carneiro.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
DEYLSON SANTOS DE MELO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, aqui inquinado autoridade coatora.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o último dia 28/02/21 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes, tendo a audiência de instrução e julgamento ocorrido em 17/06, oportunidade em que foram apresentadas alegações finais pelas partes; que o apelante confessou a prática delitiva, tendo defesa e acusação pugnado pelo reconhecimento da ocorrência do tráfico privilegiado e a defesa requerido a concessão do direito de recorrer em liberdade dado as condições pessoais favoráveis do então réu, o que não foi acatado pelo magistrado que, contrariando o parecer ministerial, não reconheceu a privilegiadora e manteve a custódia cautelar.

Aduz que tais fatos, associados à pandemia do coronavírus, tornam injustificável a execução provisória da pena e que é vedado ao juiz decretar a prisão preventiva
ex officio
, não podendo igualmente o juiz ignorar a manifestação ministerial que, no caso, foi pelo reconhecimento da prática do crime de tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei antidrogas.

Requereu a concessão liminar da ordem para relaxar a prisão do paciente, que se mostra ilegal por violação ao sistema acusatório, bem como para que seja declarada nula a sentença ou, subsidiariamente, que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade ou sua transferência à prisão domiciliar, ainda que com demais medidas cautelares diversas da prisão.

Recebidos os autos, foi encaminhado à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para o gozo de férias; recebido no gabinete da Desª. Vânia Silveira, esta denegou o pedido liminar, requerendo em seguida que fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado conforme ID 5469721/722, determinando que em seguida fossem os autos à Procuradoria de Justiça e retornassem conclusos à minha relatoria.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o sucinto relatório
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que restara configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente em virtude da manutenção, em sentença, de sua prisão, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade, bem como pela não reconhecimento pelo magistrado da ocorrência de tráfico privilegiado,
apesar do parecer do Ministério Público.

Ao contrário do alegado pelo Impetrante, o fato de ao paciente ter sido negado o direito de recorrer em liberdade não configura, necessariamente, constrangimento ilegal uma vez que a decisão pela manutenção da constrição do Paciente se mostra suficientemente fundamentada, conforme se denota da sentença condenatória, senão, vejamos:

“...Nego ao réu o direito de recorrer desta Sentença em liberdade, considerando que sua liberdade pode causar grave
instabilidade social, demonstrando neste ponto a necessidade da garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do
CPP, pois trata-se de crime concretamente grave, que causa sérios transtornos a paz da sociedade do Munícipio,
considerando que o tráfico de drogas é o delito que mais atrai condutas delituosas ao seio social, seja para sustentar o
vício dos usuários, seja pela disputa do domínio do tráfico, que vitimiza não somente os traficantes, mas a sociedade
que fica a mercê da violência imprimida na conquista do domínio ilegal, assim sua prisão é necessária e demonstra a
última ratio
, contudo não há impedimento algum a apelação, tratando-se de uma garantia da ampla defesa. Assim, deve
o réu
Deylson Santos de Melo
, seguir ao cumprimento provisória de pena. Expeça-se competente guia de recolhimento
provisória.
..”

A autoridade inquinada coatora fundamentou sua decisão nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no
artigo 312, inciso II, do Código de Processo Penal.

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação, ainda que sucinta, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
, se mostrando necessária a garantia da ordem pública, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte,

a saber:

PROCESSO PENA
L. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
RÉU
CONDENADO.
REGIME
SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA.
MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. A
DEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
AO
REGIME
PRISIONAL
FIXADO
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
(SEMIABERTO).
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substit
utivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo
-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes
de au
toria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3.
A prisão preventi
va está adequadamente motivada em
elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus
operandi
da
empreitada
criminosa,
indicando
a
periculosidade do paciente
que, em concurso de pessoas e
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo e
arma branca (faca), teria, durante o repouso noturno,
subtraído coisas alheia
s móveis pertencentes à vítima. [...]
5.
Malgrado não reste evidenciada a suposta carência de
motivação cautelar idônea para a mantença da medida
constritiva de liberdade imposta
ao recorrente, o Superior
Tribunal de Justiça, alinhando
-
se ao entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tem admitido
a adequação da segregação provisória ao regime fixado na
sentença condenatória
.
6. Recurso não provido.
Ordem
concedida, de
ofício, para que o recorrente permaneça
cumprindo sua pena no regime fixado na sentença
(semiaberto), salvo se, por outro motivo, estiver
custodiado em regime diverso
.
(RHC 94.489/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe
11/04/2018)

(
GRIFEI
).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
SENTENÇA
SUPERVENIENTE.
MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDI
CIALIDADE.
FLAGRANTE
CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE,
QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DAS DROGAS
APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
ENVOLVIMENTO
DE
MENOR
.
NECESSIDADE
DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU
PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREV
ENTIVA AO REGIME
INTERMEDIÁRIO FIXADO NA SENTENÇA
RECURSO
DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. Esta
Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a
manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença
condenatória superveniente não poss
ui o condão de tornar
prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando
não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto
prisional primitivo. Precedentes. 2. Em vista da natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibili
dade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal
-
CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
art. 319 do CPP.
3.
(...)
.
4.
Tendo o recorrente permanecido
preso durante toda a instrução processual, não deve ser
permitido recorrer em liberdade, especialmente porque,
inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia,
não se mostra adequada a soltura dele depo
is da
condenação em Juízo de primeiro grau.
5. É entendimento
do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar
alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública.
7.
Tendo a sentença condenatória fixado
o regime prisional semiaberto para o início do
cumprimento da pena, deve a
prisão provisória ser
compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar
mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
Ordem concedida, de ofício, para adequar a prisão preventiva
ao reg
ime prisional semiaberto.
(RHC 97.194/MG, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
26/06/2018, DJe
01/08/2018
)
(
GRIFEI
).

O conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a manutenção da segregação do paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal,

não sendo possível conceder liberdade no presente caso.

Ademais, há muito a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes.

Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.

(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma,
DJE
18-11-2010.) (
GRIFEI
).

Acerca da inocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa ao réu/paciente, em recorrer em liberdade, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente já é pacífico o entendimento desta Egrégia Corte, vejamos:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODO O PROCESSO.
DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.
(
PROCESSO Nº 0802298-72.2017.8.14.0000 Julgado em 05/02/2018 RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS).

Quanto à alegada quebra do sistema acusatório, tendo em vista que o magistrado decidiu de forma diversa à manifestação ministerial que, em sede de razões finais, pugnou pelo reconhecimento da ocorrência do crime de tráfico privilegiado, tenho que também não advém razão ao impetrante uma vez que a opinião ministerial não vincula o Juízo, nos termos do art. 385 do CPP que assim determina:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, a saber:

“De outra banda,
alertamos
que
o inconformismo de que o magistrado
supostamente
infringiu o sistema acusatório não merece abrigo. Conforme bem
ressaltou a autoridade inquinada coatora, o
pedido de desclassificação do tipo
imputado para a forma privilegiada e concessão da liberdade p
rovisória pugnado
pelo Ministério Público de primeiro grau, em alegações finais,
foi
devidamente
analisado, tendo o D. Juízo
debatido os fatos na decisão condenatória.

Como cediço,
a manifestação ministerial não vincula a decisão do
magist
ério, conforme te
nta fazer crer o Impetrante.
”

Não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada.

Quanto ao pedido para que ao paciente seja concedida liberdade ou prisão domiciliar, ainda que com a cominação de medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP, em razão da pandemia da covid-19, entendo igualmente não haver como ser dado provimento.

Entendo, como já manifestado em outras decisões, e acompanhando determinação superior, que a pandemia do COVID 19 nos obrigou a lançar um outro olhar sobre as questões que nos são trazidas, razão pela qual coaduno com o entendimento do Sr. Ministro Rogério Schietti ao afirmar que a determinação de soltura (de determinado paciente), é um ato de justiça e humanidade, sendo de conhecimento público que a pandemia causada pelo COVID-19 é um fator de extremo risco à toda a população, ainda mais para aqueles que se encontram confinados. Contudo, entendo não ser possível se conceder indiscriminadamente a liberdade aos infratores, pois, representam igualmente risco à sociedade, como no caso dos presos por tráfico que, como consabido, igualmente causam danos irreparáveis a todos.

Ainda que se reconheça a situação gravíssima que se atravessa, deve o Poder Judiciário, assim como toda a sociedade, contribuir eficazmente para a mínima propagação da doença, mas, sem causar males eventualmente maiores, sendo imperioso ressaltar que o Poder Judiciário, como um todo, vem tomando medidas no sentido de prevenir a propagação da doença, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, que determina a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus, tendo como objeto fundamental a proteção da vida e da saúde daqueles que se encontram privados de sua liberdade, não sendo indicativo a imediata liberação de todo e qualquer preso sem que os preceitos ali inseridos sejam devida e individualmente analisados, o que efetivamente foi feito pelo Juízo singular ao denegar a medida.

Assevero que esta Corte já adotou as medidas determinadas, tendo devidamente atuado dentro de sua competência, em conformidade com a recomendação do CNJ, não havendo nos autos nenhum indicativo e/ou documento que aponte o paciente como pertencente a qualquer grupo de risco e, por consequência, mais suscetível ao contágio pelo vírus.

Ressalto, por oportuno, que deve ser observada a necessidade de o paciente ser mantido em regime prisional compatível com aquele determinado na sentença, devendo o mesmo ser imediatamente encaminhamento ao regime semiaberto, caso ainda não esteja sob tal regime, visando esta decisão a inocorrência de constrangimento ilegal ou violação a direito do paciente.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/07/2021